Tribunal: TJPA
Processo: 0807641-68.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5003 - Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807641-68.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: PAMPA EXPORTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0807641-68.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 1ª Vara de Recuperação Judicial, Falência e Cartas Precatórias Cíveis

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDA: PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Empresarial. Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Documentação incompleta. Necessidade de apresentação da demonstração dos Resultados Acumulados (DRA). Art. 51, II, “b”, da LRF. Recomendação n.º 102/2023 do CNMP. Manifestação do Ministério Público após o deferimento do processamento. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa Pampa Exportações Ltda., nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005. O Parquet sustenta nulidade da decisão por ausência de manifestação prévia e defende o indeferimento do processamento diante da não apresentação da Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA), exigida pelo art. 51, II, “b” da LRF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia submetida ao Colegiado envolve as seguintes questões:

(i) saber se é nulo o deferimento do processamento da recuperação judicial realizado sem manifestação prévia do Ministério Público, em vista da Recomendação n.º 102/2023 do CNMP;

(ii) saber se a ausência da Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA) na petição inicial da recuperação judicial compromete a validade da decisão que deferiu seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não acarreta nulidade da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, uma vez que somente no art. 52, V, da Lei 11.101/2005 prevê a intimação do Parquet como ato subsequente.

4. A Recomendação n.º 102/2023 do CNMP possui natureza meramente orientativa, não possuindo força normativa para alterar disposição expressa de lei federal.

5. A ausência da Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA) compromete a regularidade formal da petição inicial da recuperação judicial, por se tratar de documento expressamente exigido pelo art. 51, II, “b” da LRF, sendo insuscetível de suprimento por laudo de constatação prévia ou documentos similares.

6. Deve o Juízo de origem oportunizar à recuperanda a juntada da documentação faltante, nos termos do art. 321 do CPC, antes de nova apreciação do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Revogada a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, com determinação para que a empresa recorrida junte aos autos a Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA), nos termos do art. 51, II, “b” da LRF. Após, o Juízo de origem deverá reapreciar o pedido inicial.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não invalida o deferimento do processamento da recuperação judicial, eis que não é obrigatória a sua intimação para participar do processo recuperacional nesta fase processual.

A Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA) é documento essencial à petição inicial de recuperação judicial, e sua ausência impede o regular processamento do pedido, nos termos do art. 51, II, “b” da Lei 11.101/2005.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 0807641-68.2025.8.14.0000
, oriundos da 1ª Vara de Recuperação Judicial, Falência e Cartas Precatórias Cíveis da Comarca de Belém, em que é
recorrente
o
Ministério Público do Estado do Pará
e
recorrida
a
Pampa Exportações Ltda – Em Recuperação Judicial
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Turma de Direito Privado
do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à
unanimidade
, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Belém, que
deferiu o processamento da recuperação judicial requerida pela empresa PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA
, nos termos do art. 52 da Lei 11.101/2005, nomeando administradora judicial, dispensando a apresentação de certidões negativas, determinando a suspensão das ações e execuções contra a devedora e determinando a intimação das Fazendas Públicas e do Ministério Público.

A decisão recorrida foi lançada ao ID 129685399, na qual o Juízo singular reconheceu o cumprimento das exigências legais pela empresa requerente, deferindo o processamento da recuperação judicial.

Em suas razões (ID 26238427), o Ministério Público sustenta, em apertada síntese, que:

(i)
houve cerceamento da atuação institucional do Parquet
, pois o Juízo de primeiro grau não oportunizou manifestação ministerial prévia ao deferimento do processamento da recuperação judicial, em afronta à Recomendação n.º 102/2023 do CNMP;

(ii)
há ausência de documentos obrigatórios exigidos pelo art. 51, II, alínea "b", da LRF
, notadamente as demonstrações contábeis relativas aos três últimos exercícios sociais e a especialmente levantada para instruir o pedido, acompanhadas dos demonstrativos de resultado acumulado e relatório de fluxo de caixa;

(iii) aponta a existência de
irregularidades que maculam a higidez da pretensão recuperacional
, indicando suposta tentativa de blindagem patrimonial por parte de terceiros, notadamente o Grupo Jari, ao qual a empresa teria sido informalmente vinculada, o que retiraria da recuperanda a legitimidade ativa para pleitear recuperação judicial;

Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão de processamento da recuperação judicial e, no mérito, requer a sua
reforma, com indeferimento do pedido recuperacional
, ou subsidiariamente, a determinação para que o Juízo de origem promova a devida emenda à petição inicial com apresentação de toda a documentação exigida.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 26999685, a empresa PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA sustenta, preliminarmente, a
intempestividade do recurso
, aduzindo que o prazo para interposição do agravo findou em 14/04/2025, tendo sido protocolado apenas em 15/04/2025. No mérito, defende que:

(i) não houve nulidade no deferimento do processamento da recuperação judicial sem manifestação prévia do Ministério Público, uma vez que, nos termos do art. 52 da LRF, a intimação do Parquet é ato
subsequente
ao deferimento e não condição prévia;

(ii) a Recomendação n.º 102/2023 do CNMP tem
natureza orientativa
, não possuindo força vinculante ou aptidão para alterar disposição expressa de lei federal;

(iii) todos os documentos exigidos pelo art. 51 da LRF foram devidamente apresentados, inclusive com confirmação pericial constante do laudo de constatação prévia, o qual atestou a regularidade formal da documentação e a viabilidade da recuperação, conforme ID 127182071 do processo originário;

(iv) inexiste prejuízo aos credores, visto que nenhum deles apresentou impugnação ao deferimento do processamento, e o processo já se encontra em fase de consolidação de créditos.

Requer, ao final, o
não conhecimento do agravo por intempestividade
e, caso superada a preliminar, o
desprovimento do recurso ministerial
, com a manutenção da decisão de deferimento do processamento da recuperação judicial.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à análise da validade da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da empresa PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA., especialmente quanto: (i) à ausência de manifestação prévia do Ministério Público antes do deferimento do processamento da recuperação judicial; e (ii) à ausência de documentação contábil obrigatória prevista no art. 51 da Lei n.º 11.101/2005, notadamente a demonstração dos resultados acumulados (DRA).

Passo ao exame dos pontos controvertidos.

I. DA ALEGADA NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Sustenta o agravante que houve nulidade na decisão de primeiro grau por ausência de oitiva prévia do Ministério Público, alegando que essa manifestação deveria ter precedido o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme diretrizes da Recomendação nº 102/2023 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Sem razão.

A Lei nº 11.101/2005, norma especial que rege os processos de recuperação judicial, é clara ao disciplinar, em seu
art. 52, inciso V
, que a intimação do Ministério Público é ato
subsequente
ao deferimento do processamento do pedido. Confira-se:

Art. 52.
Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato:

(...)

V - ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público
e das Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tomem conhecimento da recuperação judicial e informem eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados.

Nota-se, portanto, que a legislação estabelece que o Parquet será intimado
após
o deferimento da recuperação, não havendo previsão legal de que a sua manifestação deva anteceder tal decisão.

A Recomendação nº 102/2023 do CNMP, por sua vez, trata-se de
ato administrativo de caráter meramente orientativo
, que visa aperfeiçoar a atuação do Ministério Público nos processos de insolvência, não possuindo força normativa capaz de alterar o regramento previsto em lei federal.

Nesse ponto, invoco os ensinamentos da doutrina e da jurisprudência, a qual estabelece que a ausência de intimação do Ministério Público, quando sua intervenção não for legalmente obrigatória, não acarreta nulidade do processo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE BUSCA DE ATIVOS DESVIADOS PARA O EXTERIOR. FALÊNCIA. EXTINÇÃO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER LITIGIOSO. AFASTAMENTO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LOCALIZAÇÃO DOS ATIVOS. CARÁTER SIGILOSO. RISCO DE DISSIPAÇÃO DOS BENS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas não exige a atuação obrigatória do Ministério Público em todas as ações em que empresas em recuperação judicial figurem como parte .2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça posiciona-se no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público, por si só, não enseja o reconhecimento de nulidade processual, impondo-se a demonstração do efetivo prejuízo às partes.3. Na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério Público só é obrigatória quando expressamente prevista na lei, não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir a atuação ministerial em todas as suas fases e em qualquer de seus incidentes
. 4. Ainda que se considerasse obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as fases do processo falimentar, a simples ausência de sua intimação numa determinada fase não seria suficiente, por si só, para acarretar a nulidade do processo desde então. Mesmo nessa eventual situação seria necessária a demonstração de prejuízo concreto, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e à máxima pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo).5 . A verificação da ocorrência de desvio de ativos da Massa Falida ou sua ocultação pode ser realizada, caso as circunstâncias fáticas exijam, sem a ciência imediata do devedor ou de seu patrono, desde que demonstrado que esse conhecimento possa obstar a efetividade da medida ou comprometer o intuito de preservar os bens da Massa Falida ou apurar eventual conduta ilícita de seus sócios, ou administradores. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 52032932020248090137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). MÔNICA CEZAR MORENO SENHORELO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Portanto,
não há nulidade
na decisão agravada quanto à ausência de manifestação prévia do Ministério Público. A atuação do Parquet se encontra devidamente resguardada nos termos da lei, e sua oitiva posterior ao deferimento do processamento está em plena conformidade com a sistemática legal vigente.

II. DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO CONTÁBIL ESSENCIAL – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ACUMULADOS (DRA)

No que tange à alegação de ausência de apresentação dos documentos contábeis obrigatórios, com especial destaque à
Demonstração dos Resultados Acumulados – DRA
, assiste razão ao agravante.

A Lei nº 11.101/2005, em seu artigo 51, inciso II, alínea “b”, estabelece expressamente como requisito
indispensável
à petição inicial de recuperação judicial a apresentação de:

Art. 51.
A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:
(...)

II
– as demonstrações contábeis relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de:

a) balanço patrimonial;

b) demonstração de resultados acumulados;

c) demonstração do resultado desde o último exercício social;

d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção;

e) descrição das sociedades de grupo societário, de fato ou de direito;
(Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

(Vigência)

A exigência é clara, objetiva e de
caráter cogente
, não se tratando de mera formalidade, mas sim de elemento indispensável para que o juízo possa aferir a real situação econômico-financeira da empresa requerente e, assim, formar juízo de valor acerca da viabilidade da sua recuperação.

Sobre o tema, a lição de Fábio Ulhoa Coelho:

“185. Requisitos da petição inicial de recuperação judicial

Além dos requisitos para a legitimação ativa (art. 48), exige-se do devedor interessado em obter o benefício da recuperação judicial o atendimento a diversas condições; algumas formais, outras, materiais. É necessário, por exemplo, que ela torne acessíveis aos credores certas demonstrações contábeis, indispensáveis à adequada verificação de sua situação econômica, financeira e patrimonial. De outro lado, ela deve ter um plano viável de recuperação da atividade em estado crítico.

Em consequência, a lei determina que a petição inicial do pedido de recuperação judicial seja necessariamente instruída com certos elementos e documentos, sem os quais não se consideram atendidas as condições para a obtenção do benefício. Trata-se de extensa lista, cujos itens não podem ser dispensados pelo juiz. Somente depois de se encontrar convenientemente instruída a petição inicial, poderá ele proferir o despacho autorizando o processamento do pedido de recuperação judicial.

(...)

b) Demonstrações contábeis e relatório. Exige a lei que o devedor instrua sua petição inicial com os seguintes instrumentos: balanço patrimonial, demonstração de resultados acumulados, demonstração de resultado desde o último exercício e relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção.

Em relação aos três primeiros instrumentos, registro que devem ser apresentados pela devedora seus balanços patrimoniais dos 3 últimos exercícios e um especialmente levantado para a recuperação, isto é, com data de no máximo 30 dias anteriores à da petição inicial (penso assim porque é essa a solução normalmente empregada pela lei em situações análogas, tendo em vista a impossibilidade material de se levantar o balanço no mesmo dia em que o instrumento contábil será datado). Devem também ser apresentadas com a petição inicial as demonstrações de resultados acumulados dos 3 últimos exercícios e a do exercício corrente. Essas demonstrações contábeis devem ser feitas com observância dos princípios de contabilidade geralmente aceitos e, como esclarece a lei, em atendimento à legislação societária.

É importante o acesso dos credores a essas demonstrações contábeis porque servem de suporte à análise financeira do devedor pelos profissionais da área que eventualmente os assessorarem.”

A lei estabelece que é necessária a documentação por um motivo bem simples, a RECUPERAÇÃO JUDICIAL tem como objetivo precípuo restaurar a empresa e sanar dívidas com credores. Não é uma demanda com vencedor ou perdedor. A Recuperação Judicial é procedimento de soerguimento da empresa que, por norma legal, é feito com a tutela do Poder Judiciário.

Logo, os documentos são necessários para verificar se a empresa postulante possui os requisitos para a Recuperação. Caso contrário, não há como utilizar do benefício decorrente da lei.

Dito isto, conquanto os autos indiquem que foram apresentados balanços patrimoniais e outros documentos financeiros,
não

há DRA juntada
, sendo certo que, ausente tal documento, o requisito legal permanece
incompleto
.

Ainda que o laudo de constatação prévia tenha atestado positivamente a regularidade da documentação apresentada,
a presença formal da DRA não pode ser dispensada
, pois constitui exigência expressa da legislação, cuja inobservância compromete a validade do ato judicial que defere o processamento da recuperação.

Ressalte-se que, em se tratando de requisito essencial da petição inicial, a ausência de tal documento
impede o regular processamento do pedido
, devendo o juízo oportunizar à parte requerente a devida regularização, nos termos do art. 321 do CPC.

Desse modo,
impõe-se a revogação da decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial
, com o consequente retorno dos autos à origem, para que o Juízo de primeiro grau:

intime a empresa PAMPA EXPORTAÇÕES LTDA. para, no prazo legal,
apresentar a demonstração dos resultados acumulados (DRA)
referente aos últimos três exercícios sociais, conforme exigido no art. 51, II, “b” da Lei 11.101/2005;

Após, analise novamente os requisitos legais
, especialmente quanto à regularidade da documentação contábil, à luz do que dispõe o art. 52 do mesmo diploma,
decidindo motivadamente
sobre o deferimento ou não do processamento da recuperação judicial.

Ante o exposto
,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
, para
revogar a decisão agravada que deferiu o processamento da recuperação judicial
, devendo a empresa agravada juntar aos autos a Demonstração dos Resultados Acumulados (DRA) exigida pelo art. 51, II, “b” da LRF. Em seguida, deve o Juízo de origem, após a devida regularização, reapreciar o pedido inicial, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/10/2025